Tribunal: STJ
Processo: 5006129-85.2022.8.24.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991932 - SC(2025/0262732-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIS ALAN CARVALHO
ADVOGADOS
: BRUNO MORAES - SC059001
DANIELLY DE ARAUJO NORA - SC60712A
GUSTAVO ROMAN ROS - SC62117A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA.
-A DA
DISSÍDIO
ART. 24
LEI 11.340/2006.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PARADIGMAS COM CONSENTIMENTO INCONTROVERSO. CASO
CONCRETO COM AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO RECONHECIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VÍTIMA QUE FUGIU, ACIONOU
BOTÃO DO PÂNICO E RESISTIU EM RETORNAR. QUADRO FÁTICO
CONTROVERTIDO.
REEXAME DE PROVAS
SÚMULA 7/STJ.
VEDADO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do agravo
mas não conheceu do recurso especial, por ausência de cotejo analítico
adequado, falta de similitude fática e incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que demonstrou adequadamente o dissídio
jurisprudencial e que o consentimento da vítima é fato incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o recurso especial demonstrou adequadamente o dissídio
jurisprudencial mediante cotejo analítico e se a pretensão demanda reexame
de provas vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A defesa limitou-se à transcrição de ementas sem realizar o indispensável
cotejo analítico que demonstre a identidade fática e a divergência jurídica
entre os julgados confrontados, não atendendo aos requisitos do artigo 1.029,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil e do artigo 255, parágrafo
primeiro, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. Verifica-se manifesta falta de similitude fática. Os paradigmas tratam de
situações em que o consentimento da vítima era fato incontroverso
reconhecido pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu expressamente pela ausência de consentimento no dia dos
fatos, consignando que a vítima fugiu às pressas após alerta, acionou botão do
pânico e resistiu em retornar por receio de agressão.
Documento eletrônico VDA54121837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f5b0aba5-fc99-45df-9b88-6bc95c5e0f7c

6. A pretensão de reconhecer consentimento demandaria reexame dos
elementos probatórios constantes dos autos. A existência e validade do
consentimento da vítima para afastar a tipicidade do artigo 24-A da
constituem matéria de fato, cuja análise é vedada em
Lei 11.340/2006
recurso especial quando controvertida nas instâncias ordinárias.
7. O agravo regimental limita-se a reiterar as teses já apresentadas no recurso
especial e expressamente rechaçadas pela decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Legislação citada: artigos 24-A da
386, III, do Código de
Lei 11.340/2006,
Processo Penal, 1.029, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, 255,
parágrafo primeiro, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência citada: AgRg no
(Sexta Turma, DJe
REsp 1.915.649/SC
; AgRg no
(Quinta Turma, DJEN
20/4/2023)
AREsp 2.798.711/DF
; AgRg no
(Sexta Turma, DJe
;
14/8/2025)
AREsp 2.419.685/DF
13/11/2023)
Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f5b0aba5-fc99-45df-9b88-6bc95c5e0f7c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991932 - SC(2025/0262732-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIS ALAN CARVALHO
ADVOGADOS
: BRUNO MORAES - SC059001
DANIELLY DE ARAUJO NORA - SC60712A
GUSTAVO ROMAN ROS - SC62117A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA.
-A DA
DISSÍDIO
ART. 24
LEI 11.340/2006.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PARADIGMAS COM CONSENTIMENTO INCONTROVERSO. CASO
CONCRETO COM AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO RECONHECIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VÍTIMA QUE FUGIU, ACIONOU
BOTÃO DO PÂNICO E RESISTIU EM RETORNAR. QUADRO FÁTICO
CONTROVERTIDO.
REEXAME DE PROVAS
SÚMULA 7/STJ.
VEDADO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do agravo
mas não conheceu do recurso especial, por ausência de cotejo analítico
adequado, falta de similitude fática e incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que demonstrou adequadamente o dissídio
jurisprudencial e que o consentimento da vítima é fato incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o recurso especial demonstrou adequadamente o dissídio
jurisprudencial mediante cotejo analítico e se a pretensão demanda reexame
de provas vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A defesa limitou-se à transcrição de ementas sem realizar o indispensável
cotejo analítico que demonstre a identidade fática e a divergência jurídica
entre os julgados confrontados, não atendendo aos requisitos do artigo 1.029,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil e do artigo 255, parágrafo
primeiro, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. Verifica-se manifesta falta de similitude fática. Os paradigmas tratam de
situações em que o consentimento da vítima era fato incontroverso
reconhecido pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu expressamente pela ausência de consentimento no dia dos
fatos, consignando que a vítima fugiu às pressas após alerta, acionou botão do
pânico e resistiu em retornar por receio de agressão.
Documento eletrônico VDA54121842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:02
Código de Controle do Documento: dce6495c-2dab-466e-95c2-fb95ec60b40f

6. A pretensão de reconhecer consentimento demandaria reexame dos
elementos probatórios constantes dos autos. A existência e validade do
consentimento da vítima para afastar a tipicidade do artigo 24-A da
constituem matéria de fato, cuja análise é vedada em
Lei 11.340/2006
recurso especial quando controvertida nas instâncias ordinárias.
7. O agravo regimental limita-se a reiterar as teses já apresentadas no recurso
especial e expressamente rechaçadas pela decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Legislação citada: artigos 24-A da
386, III, do Código de
Lei 11.340/2006,
Processo Penal, 1.029, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, 255,
parágrafo primeiro, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência citada: AgRg no
(Sexta Turma, DJe
REsp 1.915.649/SC
; AgRg no
(Quinta Turma, DJEN
20/4/2023)
AREsp 2.798.711/DF
; AgRg no
(Sexta Turma, DJe
;
14/8/2025)
AREsp 2.419.685/DF
13/11/2023)
Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Luis Alan Carvalho (Fls. 184-
189) contra decisão monocrática que conheceu do agravo mas não conheceu do recurso
especial, por ausência de cotejo analítico adequado, falta de similitude fática e incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante sustenta que demonstrou adequadamente a divergência
jurisprudencial, indicando como paradigmas os julgados proferidos no HC 521.622/SC,
no AgRg no
e no AgRg no
os quais tratariam
AREsp 2.330.912/DF
REsp 2.049.863/MG,
do mesmo núcleo fático.
Alega que o consentimento da vítima Viviane Aparecida de Oliveira é fato
incontroverso, registrado nas declarações à autoridade policial, nas informações aos
policiais militares e na gravação audiovisual do Auto de Prisão em Flagrante.
Argumenta que a controvérsia é estritamente jurídica, consistindo em definir
se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do artigo 24-A da
o
Lei 11.340/2006,
que afastaria a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja determinado
o regular processamento do recurso especial e reconhecida a atipicidade da conduta, com
absolvição nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do artigo 1.029,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, e do artigo 255, parágrafo primeiro, do
Documento eletrônico VDA54121842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:02
Código de Controle do Documento: dce6495c-2dab-466e-95c2-fb95ec60b40f

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, exige do recorrente não apenas a
indicação de precedentes, mas a efetiva demonstração, mediante cotejo analítico, da
similitude fática entre os casos confrontados e da divergência na solução jurídica
adotada. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. VIOLAÇÃO DO
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará
a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
houver sido publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-
se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados (arts. 1.029 do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ).
1.1. No caso dos autos, a defesa não procedeu ao indispensável cotejo
analítico, na medida em que não demonstrou, de forma analítica, a
identidade fática e a divergência supostamente verificada entre o acórdão
impugnado e aquele indicado como paradigma, limitando-se a fazê-lo
apenas com a ementa dos julgados.
2. O Tribunal de origem entendeu pela manutenção da condenação dos
recorrentes, baseando-se na dinâmica dos fatos e nas provas colhidas na
instrução processual, as quais demonstraram o vínculo associativo entre os
acusados. Desse modo, para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada conforme
Súmula 7/STJ.
2.1. O fato de o Juízo de primeira instância ter aplicado o benefício previsto
no
§ 4o, da
de forma equivocada, pois
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
incompatível com a associação para o tráfico, não conduz a absolvição pelo
delito de associação, o qual foi devidamente demonstrado nos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.915.649/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
No caso em análise, a defesa limitou-se à transcrição das ementas dos
julgados paradigmas, acompanhada de alegação genérica de que todos tratariam do
consentimento da vítima para aproximação. Essa forma de proceder não satisfaz os
requisitos legais e regimentais para comprovação do dissídio jurisprudencial.
Ademais, verifica-se manifesta falta de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os precedentes invocados. Os paradigmas aplicam a tese da atipicidade do
descumprimento de medida protetiva exclusivamente a situações em que o
consentimento da vítima é fato incontroverso, expressamente reconhecido pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54121842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:02
Código de Controle do Documento: dce6495c-2dab-466e-95c2-fb95ec60b40f

Na situação dos autos, ao contrário, o Tribunal de origem, após detida análise
do conjunto probatório, concluiu de forma expressa e fundamentada pela ausência de
consentimento da vítima no dia dos fatos. O acórdão recorrido consignou que a genitora
do acusado alertou a vítima para deixar a residência diante do comportamento agressivo
do agravante, que a vítima saiu de casa às pressas, que acionou o botão do pânico da
Rede Catarina de Proteção, que o agravante foi encontrado aguardando no portão da
residência da vítima, e que a vítima resistiu em retornar ao local por receio de sofrer
agressão. Com base nesses elementos, o acórdão concluiu categoricamente que não havia
consentimento.
A diversidade das situações fáticas é manifesta. Enquanto os paradigmas
tratam de casos em que o consentimento era premissa fática incontroversa, o caso
concreto apresenta quadro em que as instâncias de origem concluíram pela ausência de
consentimento. Não se trata de casos análogos com soluções jurídicas divergentes, mas
de casos distintos que receberam tratamento jurídico adequado às suas respectivas
particularidades fáticas.
No que tange à alegação de que a aplicação da Súmula 7 seria indevida, a
pretensão recursal busca infirmar a conclusão fática firmada pelo Tribunal de origem
quanto à inexistência de consentimento da vítima. Para acolher a tese defensiva de que
havia consentimento, seria indispensável proceder a novo exame dos elementos
probatórios constantes dos autos, incluindo os depoimentos da vítima, as declarações da
genitora do acusado, os relatos dos policiais militares e as circunstâncias do acionamento
do botão do pânico.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em casos de descumprimento de medida protetiva, o pleito absolutório fundado em
alegado consentimento da vítima, quando essa circunstância foi expressamente refutada
pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório, encontra óbice na Súmula 7
desta Corte. A existência e a validade do consentimento da vítima para afastar a
tipicidade do crime previsto no artigo 24-A da
constituem matéria de
Lei 11.340/2006
fato, cuja análise é vedada em recurso especial quando controvertida nas instâncias
ordinárias. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-
A DA
. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
LEI No 11.340/2006)
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. QUADRO FÁTICO CONTROVERSO E
AMBÍGUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54121842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:02
Código de Controle do Documento: dce6495c-2dab-466e-95c2-fb95ec60b40f

1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
negou provimento a seu recurso especial, no qual se buscava a absolvição do
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sob a alegação
de consentimento da vítima.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se a análise da tese de atipicidade da
conduta, baseada em suposto consentimento da vítima, configura questão de
direito ou demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
especialmente diante de elementos probatórios
Súmula n. 7/STJ,
contraditórios sobre a existência e a validade de tal consentimento.
III. Razões de decidir
3. A tese de atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva,
em razão do consentimento da ofendida, somente pode ser analisada na via
do recurso especial quando tal consentimento for premissa fática
incontroversa, estabelecida soberanamente pelas instâncias ordinárias.
4. No caso concreto, o quadro fático é ambíguo. Embora o acórdão
recorrido tenha mencionado o relato da vítima de que "nunca estiveram
verdadeiramente separados", também destacou sua conduta incongruente de,
no mesmo episódio, acionar a polícia e demonstrar temor em relação ao
agravante. Essa contradição impede o reconhecimento de um consentimento
livre e inequívoco.
5. Aferir se houve, de fato, consentimento válido ou se a aproximação se deu
em um contexto de medo e coação, a despeito de qualquer declaração em
sentido contrário, é questão que exige o reexame aprofundado do conjunto
de provas, notadamente a revaloração do depoimento da vítima e das
circunstâncias fáticas, providência inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
s 6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A existência e a validade do consentimento da vítima
para afastar a tipicidade do crime do
-A da Lei n.o
art. 24
11.340/2006
constituem matéria de fato, cuja análise é vedada em recurso especial se
controvertida nas instâncias ordinárias. 2. A conduta da vítima que, apesar
de supostamente anuir com a aproximação, aciona a força policial e relata
temor, configura um quadro fático ambíguo que impede o reconhecimento de
consentimento inequívoco e atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ para a
revisão do julgado.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.798.711/DF,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
14/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA.
ABSOLVIÇÃO.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação
do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime
capitulado no
-A, da
" (AgRg no
art. 24
Lei n. 11.340/2006
Documento eletrônico VDA54121842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:02
Código de Controle do Documento: dce6495c-2dab-466e-95c2-fb95ec60b40f

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.330.912/DF,
julgado em
DJe de
. Contudo, na espécie, não foi
22/8/2023,
28/8/2023)
possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte
local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu
em sua residência. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos
limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi
até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local
quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da
vítima. Posteriormente, em
o réu novamente descumpriu as
20/9/2019,
proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a.
2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no
-A, da
art. 24
tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário,
Lei n. 11.340/2006,
diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via
excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
3. "Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva
de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no
-A da
haja vista que um dos bens jurídicos
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se
fixaram medidas protetivas" (AgRg no HC n.
relator Ministro
735.437/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
10/6/2022)
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.419.685/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
13/11/2023.
Verifica-se, ainda, que o agravo regimental se limita a reiterar as mesmas
teses já apresentadas no recurso especial e expressamente rechaçadas pela decisão
monocrática, sem trazer qualquer fundamento novo que pudesse infirmar os fundamentos
da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:02
Código de Controle do Documento: dce6495c-2dab-466e-95c2-fb95ec60b40f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0262732-3
AREsp 2.991.932 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082022003174450 50014418020228240012 50061298520228240012
50087854920218240012 82022003174450
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS ALAN CARVALHO
ADVOGADO
: BRUNO MORAES - SC059001
ADVOGADOS
: DANIELLY DE ARAUJO NORA - SC60712A
GUSTAVO ROMAN ROS - SC62117A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS ALAN CARVALHO
ADVOGADO
: BRUNO MORAES - SC059001
ADVOGADOS
: DANIELLY DE ARAUJO NORA - SC60712A
GUSTAVO ROMAN ROS - SC62117A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551;0<14212845@
2025/0262732-3 - AREsp 2991932 Petição : 2025/0109381-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:00
Código de Controle do Documento: F64FBC5C-C8B0-49DB-9AD9-9E423E40EEE0